Tribunal: TJSP
Processo: 0002235-06.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
NULIDADE. Perito judicial. Médico da parte autora. Prova pericial que se torna incompatível com o processo. Prudente que seja refeita tal prova, com a nomeação de médico sem qualquer vinculação com as partes. Anulação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
NULIDADE. Perito judicial. Médico da parte autora. Prova pericial que se torna incompatível com o processo. Prudente que seja refeita tal prova, com a nomeação de médico sem qualquer vinculação com as partes. Anulação do processo, a partir da perícia médica.
REEXAME NECESSÁRIO E APELO AUTÁRQUICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002235-06.2015.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO BATISTA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002235-06.2015.8.26.0101 -Voto no 13.858
2
Apelação Cível no: 0002235-06.2015.8.26.0101
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Comarca: Caçapava - 2a Vara Judicial
Voto no 13.858
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496,
inciso I, do CPC/2015.
NULIDADE. Perito judicial. Médico da parte autora. Prova
pericial que se torna incompatível com o processo. Prudente
que seja refeita tal prova, com a nomeação de médico sem
qualquer vinculação com as partes. Anulação do processo, a
partir da perícia médica.
REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELO
AUTÁRQUICO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Ana Letícia Oliveira dos Santos, que julgou procedente o pedido
e determinou a concessão de auxílio-acidente a JOÃO BATISTA DOS
SANTOS, a partir de 18/07/2005, observada a prescrição quinquenal; abono
anual; correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a entrada
em vigor da Lei 11.960/09, quando passarão a incidir os índices de remuneração
aplicados à caderneta de poupança; e honorários advocatícios de 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002235-06.2015.8.26.0101 -Voto no 13.858
3
valor da condenação (fls. 201/203), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso autárquico.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Lucas dos Santos Pavione, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da r.
sentença, ante o impedimento do perito judicial, por ser médico particular do
obreiro. No mérito, objetiva a reforma da r. sentença, sob o argumento de que
não foi comprovada a redução da capacidade laboral e tampouco o nexo
etiológico, mesmo porque a vistoria ambiental foi feita por fisioterapeuta.
Subsidiariamente, pede que o termo inicial seja fixado a contar da juntada do
laudo de vistoria in loco aos autos (fls. 206/211).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Lucas Valeriani de
Toledo Almeida, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
julgado (fls. 226/231).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, é de ser conhecido o reexame necessário.
Isso porque a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário à parte autora é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002235-06.2015.8.26.0101 -Voto no 13.858
4
proceder à atualização monetária e juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do C. STF e 490
do C. STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário.
No mais, ainda em preliminar, é de ser declarada a nulidade
do processo, desde a perícia médica.
Verifica-se, in casu, que a perícia médica (fls. 151/155) foi
realizada pelo Dr. Max do Nascimento Cavichini, nomeado pelo MM. Juiz a quo
(fl. 117), tratando-se do mesmo profissional que acompanha o quadro de saúde
do autor.
Conforme bem arguido pelo culto Procurador Federal, o
expert é citado na inicial (fls. 06, 08/09), bem como em inúmeros relatórios e
exames médicos ortopédicos juntados pelo obreiro (fls. 46/49, 51/52, 54, 59/66,
71 e 85/88).
Assim, é possível que a relação anterior estabelecida entre o
obreiro e o perito tenha influenciado o trabalho deste.
O perito judicial é eleito pelo juiz da causa, atua no interesse
do juízo e deve ser equidistante das partes. Por isso, para garantir a isonomia do
processo, não pode o médico que atendeu o autor diversas vezes atuar como
perito judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002235-06.2015.8.26.0101 -Voto no 13.858
5
Em suma, o vínculo profissional mantido entre o vistor
nomeado e o autor é evidente, não podendo prevalecer a r. sentença baseada em
prova feita por perito impedido.
Portanto, deve ser renovada a prova técnica, de suma
importância em ações acidentárias, com nomeação de médico sem vinculação
com as partes, a fim de ser dada segurança ao julgado.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso autárquico
e ao reexame necessário, para anular o processo, a partir da perícia médica, nos
moldes acima, com o retorno dos autos à Vara de origem para ser reaberta a
instrução processual e, ao final, nova sentença ser prolatada.
CARLOS MONNERAT
Relator